Tribunal: TJDFT
Processo: 0049398-53.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Não configuração. Recurso provido.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que pronunciou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial, ante a ausência de bens penhoráveis.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição intercorrente.
III – Razões de decidir
3. A análise da prescrição intercorrente, no âmbito de execução suspensa antes da vigência da Lei no 14.195/21, impõe a verificação da postura proativa do exequente na busca de patrimônio do executado, sendo indispensável a constatação de sua inércia para que seja computado o prazo prescricional intercorrente em seu desfavor, no período anterior à referida Lei no 14.195/21.
4. Verificado que houve penhora exitosa de plano de previdência privado, sua expropriação e pagamento ao credor, além da pendência da concretização da penhora de bem móvel, ainda não ultimada por equívoco do juízo deprecado no cumprimento da carta precatória, não se verifica ausência de bens penhoráveis, nem inércia da parte exequente.
IV – Dispositivo
5. Apelação provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, § 4o; Lei no 14.195/21; MP no 1.040/21; MP no 1.085/21.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI no 0742788-16.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 11/7/24; APC 00172104120138070001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/24; e TJDFT, AGI 07382586620238070000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 8/2/24.